Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-14.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-14.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO - CPF: 007.146.931-11 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (PROVA PERICIAL). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte quando sequer lhe foi oportunizada a manifestação acerca da produção de provas, e tendo a parte requerendo especificamente a produção de determinada prova, a sua manifestação não é analisada; tal situação implica na ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos de Rondonópolis/MT,
autos no 1001305-14.2017.8.11.0005 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida: a) na obrigação de revisar os faturamentos mensais da UC da parte autora dos anos de 2016 e 2017 considerando a média de consumo mensal obtida nos dos dois anos anteriores (2014 e 2015), inclusive os que foram objeto de acordo, o qual deverá ser revisado nos mesmos moldes, o que se dará por liquidação de sentença; b) na devolução do que a parte autora efetivamente pagou em excesso por tais faturamentos exorbitantes, considerando os parâmetros de liquidação acima, devendo a devolução ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) a indenizar danos morais em favor da parte autora no valor de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC a partir desta sentença condenatória que o arbitrou (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, confirmou a liminar deferida e julgou extinto com resolução do mérito o processo, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Inconformada, a empresa Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) do cerceamento de defesa; b) da responsabilidade do consumidor pelas instalações internas; c) do dano moral; d) do quantum indenizatório.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar ventilada, e, no mérito, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, para apresentar contrarrazões (id. 163938402 - Pág. 1/5), pugnou pelo desprovimento da apelação e majoração dos honorários advocatícios.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

No caso, importa ressaltar que, ao decidir antecipadamente a lide, deve o julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o Juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a ré/Apelante requereu a produção da prova pericial, dizendo que a perícia do hidrômetro se faz necessária, notadamente quando o equipamento que fez e continua fazenda a leitura de consumo da autora é o meio de prova necessário para solucionar a querela.

Assim, posiciono-me pelo evidente cerceamento de defesa.

Desse modo, consideram-se violados os

princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
(...).” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei e sublinhei)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial,
inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (negrite e sublinhei)

Portanto, imperioso a decretação de nulidade da sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, por conseguinte,

determinar o retorno dos autos à origem, para o seu prosseguimento, realizando-se a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023